Tribunal: TJDFT
Processo: 0720983-93.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE IMÓVEIS. USUCAPIÃO. EXIGÊNCIA. MATRÍCULA BLOQUEADA. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO COM EFEITO SUSPENSIVO. DÚVIDA. LEI o 6.015/1973, ART. 198. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. CF, art. 5o, LXIX e LXX.
2. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução (Lei no 12.016/2009, art. 5o, I).
3. A Lei de Registros Públicos prevê que, havendo exigência a ser satisfeita para o registro do título, o interessado pode requerer que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos pelo oficial do registro ao juízo competente para dirimi-la (Lei no 6.015/1973, art. 198, VI).
4. Reconhece-se a ausência de interesse processual no ajuizamento de mandado de segurança contra exigências do oficial de registro público quando houver procedimento administrativo específico para tanto e for necessária a dilação probatória para aferir a ilegalidade defendida pelo impetrante.
5. Recurso conhecido e não provido.